Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-31.2014.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Acolhimento dos embargos apenas para reconhecer omissão quanto aos juros moratórios a incidir sobre as parcelas vencidas relativas à pensão mensal e não pagas no seu termo, a partir de cada vencimento. Demais questões suscitadas foram suficientemente debatidas. Embargos acolhidos em parte para suprir omissão.